Tribunal: TJMT
Processo: 1020806-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1020806-24.2021.811.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSÉ BARBOSA DA SILVA e OI S.A
Recorridos: JOSÉ BARBOSA DA SILVA e OI S.A
Data do Julgamento: 15/02/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - PROVA DA COBRANÇA SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO – UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OUTRA OPERADORA DE TELEFONIA – COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO E DA RECLAMADA PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. In casu, a parte reclamada juntou documentos que comprovam que o reclamante fez uso do código da OI 014 como do código da TIM 041, para efetuar ligações para o número localizado no estado da Paraíba e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Plano contratado que não abrange o uso do código da TIM 041.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o uso de código de outra operada realiza a sua cobrança de modo distinto do plano anuído pelo consumidor, agindo no exercício regular do direito.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.
6. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante não provido e da reclamada provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020806-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 032.850.021-66 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - PROVA DA COBRANÇA SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO – UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OUTRA OPERADORA DE TELEFONIA – COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO E DA RECLAMADA PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

In casu
, a parte reclamada juntou documentos que comprovam que o reclamante fez uso do código da OI 014 como do código da TIM 041, para efetuar ligações para o número localizado no estado da Paraíba e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Plano contratado que não abrange o uso do código da TIM 041.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o uso de código de outra operada realiza a sua cobrança de modo distinto do plano anuído pelo consumidor, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

6.

Recursos conhecidos. Recurso do reclamante não provido e da reclamada provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022